Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801666-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROS BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VEDADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL. CAUÇÃO. DISPENSADA. LEGALIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO RESERVADA À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. 4540721 - Pág. 1/7, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas.
É clara a intensão do Município de Belém em rediscutir os temas levantados pelo recurso de agravo de instrumento e enfrentado pela 2ª Turma de Direito Público.

4.

O STF, ao julgar o RE 573873, fixou o Tema 45 da Repercussão Geral, que definiu que
“A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”
. Portanto, sendo correto o cumprimento provisório da sentença.

5.

Quanto à necessidade em apresentar caução ao juízo executório, o art. 521 do CPC, enumera as hipóteses em que será dispensada, dentre elas, está o caso dos autos, uma vez que o credor demonstrou situação de necessidade, proposição descrita no inciso II do citado dispositivo.

6.

Em relação à legalidade da sentença dada, que determinou a obrigação de fazer ao Município, a sua apreciação está reservada à apelação interposta, sob pena de infringir-se o princípio da singularidade recursal.

7.

No caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

9.

Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO.

PROCESSO Nº:
0801666-75.2019.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADOR MUNICIPAL
:
BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS
.

EMBARGADO:
NELSON QUEIROZ BLOIS
.

DEFENSOR PÚBLICO
:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
NELSON QUEIROZ BLOIS
, ora embargado, em ataque ao Acórdão de id. nº. 4540721 - Pág. 1/7.

A decisão atacada, foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL. CAUÇÃO. DISPENSADA. LEGALIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO RESERVADA À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O STF, ao julgar o RE 573873, fixou o Tema 45 da Repercussão Geral, que definiu que
“A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”
. Portanto, sendo correto o cumprimento provisório da sentença.

2.

Quanto à necessidade em apresentar caução ao juízo executório, o art. 521 do CPC, enumera as hipóteses em que será dispensada, dentre elas, está o caso dos autos, uma vez que o credor demonstrou situação de necessidade, proposição descrita no inciso II do citado dispositivo.

3.

Em relação à legalidade da sentença dada, que determinou a obrigação de fazer ao Município, a sua apreciação está reservada à apelação interposta, sob pena de infringir-se o princípio da singularidade recursal.

4.

No caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em oposição, os embargos de declaração apontaram a existência de omissão no julgamento, pois, segundo o embargante, não se manifestou expressamente sobre todos os argumentos suscitados pelo ente público.

Afirmou a municipalidade em seu recurso que já prestou todas as informações necessárias e suficientes requisitadas pelo impetrante através do já referido ofício, nesse sentido, afirmou no curso do procedimento de execução provisória promovido pelo ora agravado na origem.

Pelo suposto cumprimento da obrigação, o recorrente disse que ocorreu fato modificativo que extinguiu o direito do autor, nos termos do art. 525, §1º, VIII do CPC, sendo inexigível o título pelo exaurimento da obrigação.

Acrescentou ao afirmar quanto à inexistência dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, havendo em verdade periculum in mora inverso acabou por não ser considerada por esta D. Relatora, que unicamente afirmou que, (i) o exame de legalidade da sentença proferida deve ser feito em sede de apelação; (ii) é necessário minorar a multa fixada, dado o seu caráter de, precipuamente, compelir o Município de Belém a cumprir a obrigação estipulada na sentença proferida.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 5335321 - Pág. 1/6), oportunidade em que afirmou a inexistência de omissão a ser corrigida pelo recurso, configurando o seu fim meramente prequestionatório, na tentativa de abusar dos fundamentos Sumulados através do verbete 98 do STJ, com o ardil caráter e a finalidade transversa em não sanar eventuais vícios contidos na decisão proferida por essa Colenda Turma de Direito Público.

Disse que a oposição dos embargos de declaração pelo Município configura a pretensão dolosa da parte Embargante/Impetrada, que tenta alterar a verdade dos fatos em benefício próprio, situação que atrai a regra prevista nos termos do art. 80, inc. II do CPC/2018, afeto ao instituto da litigância de má-fé.

Por tais razões, afirmou o recorrido ser inadmissível a modificação dos termos da decisão constante no Acordão Embargado conforme rasa e frágil fundamentação da parte Embargante/Impetrada, vez que não se trata de mera omissão no julgado, sob pena de clara tentativa de eventual fraude processual, caracterizando litigância de má-fé consoante preceitos do art. 80, inc. II do CPC.

Concluiu ao pedir a manutenção do Acórdão atacado.

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO.

PROCESSO Nº:
0801666-75.2019.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADOR MUNICIPAL
:
BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS
.

EMBARGADO:
NELSON QUEIROZ BLOIS
.

DEFENSOR PÚBLICO
:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. 4540721 - Pág. 1/7, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas.

É clara a intensão do Município de Belém em rediscutir os temas levantados pelo recurso de agravo de instrumento e enfrentado pela 2ª Turma de Direito Público, pois ao compulsar os autos principais, de fato, foi proferida sentença na ação de origem, o Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, no qual foi concedida a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas CONCEDO A SEGURANÇA em caráter definitivo,
mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.

O que autoriza a execução provisória da sentença, nos termos do STF, ao julgar o RE 573873 e fixou o Tema 45 da Repercussão Geral, que definiu a seguinte Tese:

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios

Como se vê, o cumprimento provisório da sentença é legalmente correto.

Quanto à necessidade em apresentar caução ao juízo executório, o art. 521 do CPC, enumera as hipóteses em que será dispensada, dentre elas, está o caso dos autos, uma vez que o credor demonstrou situação de necessidade, proposição descrita no inciso II do citado dispositivo.

Dos autos se extrai que o autor, aqui agravado é assistido pela Defensoria Pública, é deficiente físico e hipossuficiente, tentando ser contemplado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o que deixa evidente o preenchimento do requisito exigido pelo inciso II do art. 521 do CPC, situação que o dispensa de caucionar o Juízo, para poder requerer o cumprimento provisório da sentença.

Em relação à legalidade da sentença dada, que determinou a obrigação de fazer ao Município, a sua apreciação está reservada à apelação interposta, sob pena de infringir-se o princípio da singularidade recursal.

No que diz respeito à multa aplicada quando foi deferido o pedido de cumprimento provisório da sentença, entendo que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
. Raciocínio adotado pelo STJ;

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C

DO

CPC/1973.

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE

MULTA

DIÁRIA

(ASTREINTES)

COMO

MEIO

DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR

A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do

CPC/1973,

é

mister

delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de

imposição

de

multa

diária

(astreintes)

a ente público, para compeli-lo

a

fornecer

medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A

função

das

astreintes

é justamente no sentido de superar a recalcitrância

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer

que

lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado

e

da

sua

negativa

de

adimplir

a

obrigação voluntariamente.

3.

A

particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda

Pública

não

ostenta

a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §

5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com

maior

razão

deve

ser

aplicado,

em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo

jurisdicionado.

Trata-se do

"poder

geral

de

efetivação", concedido

ao

juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual

exorbitância

na

fixação

do

valor das astreintes aciona mecanismo

de

proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento

de

obrigação

de

fazer

ou

de

não fazer tão somente constitui

método

de

coerção,

obviamente

não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

Além do que, o valor fixado para a multa não poderá representar enriquecimento sem causa a uma das partes, tendo caráter preventivo e repressivo ao recalcitrante (STJ- AgInt no AREsp 1411374 / PR, AgInt no REsp 1260150 / PR, AgInt no AREsp 1290739 / PE).

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 06/07/2021